Tribunal: TJSP
Processo: 1004132-66.2025.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Irresignação da autora restrita à verba honorária. Relação de consumo caracterizada. Rescisão contratual reconhecida, com restituição parcial dos valores pagos e retenção de percentual e valores correspondentes aos pontos utilizados. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Irresignação da autora restrita à verba honorária. Relação de consumo caracterizada. Rescisão contratual reconhecida, com restituição parcial dos valores pagos e retenção de percentual e valores correspondentes aos pontos utilizados. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inadequação. Proveito econômico que não se limita ao montante restituído, abrangendo também as parcelas futuras das quais o autor foi desonerado. Fixação com base exclusiva no valor da condenação que resulta em quantia irrisória, em desacordo com os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Necessidade de observância do proveito econômico efetivamente obtido. Precedentes desta Corte. Reforma parcial da sentença para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor do contrato deduzido das retenções previstas. Descabida a majoração de honorários recursais, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.